Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal oposta à sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por força da prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de representação da vítima; (ii) julgamento contrário à evidência dos autos; (iii) absolvição ou, subsidiariamente, a manutenção do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta a reanalisar provas já apreciadas em instâncias ordinárias, exceto na hipótese de flagrante contrariedade aos autos ou apresentação de provas novas capazes de desconstituir a condenação (Acórdão 1960245, 0745538-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 04/02/2025).
4. No caso, o termo de representação 82/2023 atesta a regular representação da vítima, nos termos do art. 24, do CPP (ID 59407865 - processo originário).
5. Outrossim, não é contrária à evidência dos autos a sentença condenatória amparada em provas robustas, como o laudo de exame de corpo de delito, mídias de áudio e vídeo, além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.
6. O regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e em consonância com a Súmula 269 do STJ.
7. Destarte, não sendo a sentença condenatória contrária à lei ou à evidência dos autos e, por outro lado, não identificados erros ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, evidencia-se que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 24 e 621, I; CP, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; TJDFT, Acórdão 1960245, 0745538-54.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, j. 03/02/2025.